Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702013-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL BECHEPECHE FRANZONE GOMIDE CASTANHEIRA, ROGERIO GOMIDE CASTANHEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eixo Construções e Participações S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença de embargos à execução, promovido por Gomide Advogados Associados e outros, processo 0704784-67.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: “[...] Na hipótese, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados no percentual de 10% do valor da causa, razão por que é devida a correção monetária a partir do ajuizamento da ação (de execução), nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos juros, aplica-se o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, segundo o qual: "§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". Dessa forma, os juros de mora, neste caso concreto, realmente incidirão a partir da data do trânsito em julgado. Quanto à base de cálculo, ela é o valor atualizado da causa (da execução extinta), nos exatos termos da sentença. Assim, devem ser refeitos os cálculos de forma a evitar o excesso no débito discutido, quanto aos juros. De toda sorte, o executado não está imune ao disposto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, exigência devida ainda que se trate de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, § 3o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, como não houve pagamento voluntário (ainda que seu levantamento ficasse condicionado à caução idônea pelo credor), na quantia devida é passível a incidência dos consectários (multa e honorários), na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, não há que se cogitar em repetição em dobro do indébito pelo exequente, pois conforme preceitua a Súmula no 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do Código Civil), e, no caso, não foi demonstrada a má-fé, já que o cálculo apresentado teve por parâmetro interpretação dos julgados. Noutro giro, o executado não está imune ao disposto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, exigência devida ainda que se trate de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, § 3o, do Código de Processo Civil. Sendo assim, como não houve pagamento voluntário (ainda que seu levantamento seja condicionado à caução idônea), na quantia devida é passível da incidência dos aludidos consectários, conforme predica o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil Posto isso, acolho em parte a impugnação para fins de decotar o excesso, conforme fundamentação. Ao exequente para que refaça os cálculos, observados os parâmetros indicados. A seguir, se não houver outros requerimentos, este feito ficará suspenso até a definição dos embargos à execução, pois se a sentença neles prolatada prevalecer, o crédito ora em cobrança será satisfeito com os valores depositados para a garantia do Juízo da execução, já que nestes autos não houve depósito voluntário (item I). Prazo: 15 dias.” Em resumo, alega que a incidência de juros de mora sobre a verba de honorários de sucumbência se dá após o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu, de modo que o correto valor é R$ 7.605,75 contra R$ 9.355,35 apresentado pelo exequente, havendo um excesso de R$ 1.749,60. Afirma que sobre o excesso, já reconhecido pelo Juízo processante, deve incidir honorários advocatícios bem como a dobra, diante da má-fé do credor em exigir valor superior ao efetivamente devido. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão impugnada determinando a incidência da repetição de indébito sobre o excesso cobrado e de honorários advocatícios. Preparo em ID 63028613. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, do Código de Processo Civil). O recorrente busca a cobrança em dobro alegando má-fé na cobrança do excesso, com fundamento no art. 940 do CC e honorários advocatícios sobre o referido excesso. Do interesse recursal O recorrente requer a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido na origem. Embora suscitado pelo recorrente em impugnação ao cumprimento de sentença, a questão não foi examinada pelo Juízo processante, de modo que o enfrentamento da matéria nessa sede importa em supressão de instância. O recorrente deve manejar o recurso adequado para obter o suprimento da omissão. Não conheço do recurso, nesse ponto, por ausência de interesse recursal. Avanço no exame acerca da repetição em dobro. Repetição de indébito em dobro sobre o excesso da execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. O entendimento firmado no âmbito do STJ e no TJDFT é no sentido de que a repetição do indébito prevista no artigo 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé. O mero excesso não se mostra suficiente para impor a sanção ao exequente. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELOS MESMOS ÍNDICES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato bancário. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Na hipótese de apropriação indevida de valores pela instituição bancária, não tem o correntista o direito de pleitear a restituição corrigida pelos mesmos índices de juros praticados pela instituição financeira. Precedentes. 4. Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.135.918/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)” “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. SISTEMA "S" (SESI). EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO AOS AUTOS PARA HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. INÍCIO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA RESPOSTA. PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEDUÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE (STJ). REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MÁ FÉ. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. OCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA. EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PRESENÇA. RATEIO. NECESSIDADE. RECURSO DO SESI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo para apresentação de resposta não tem início pela simples habilitação do advogado nos autos, para a juntada de procuração, quando não lhe foram atribuídos poderes para receber citação. 2. "A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. (5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1877292 SP 2020/0129416-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)". 3. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie. 4. Comprovado o excesso de execução, correta a sentença que decota a quantia cobrada a maior, sobretudo porque a parte embargada não foi capaz de comprovar a inadimplência do valor integral objeto da execução, além de haver documento que não está dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a afastar a via executiva em relação a valores neles retratados, pois não cumpre a determinação contida no art. 783 do CPC, que dispõe o seguinte: "A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". 5. Tratando-se de mora ex re, os encargos decorrentes incidem na forma do art. 397 do Código Civil ("O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor"). 6. Não se verifica pertinência em relação ao pedido do embargado para que as despesas processuais sejam fixadas com fundamento no princípio da causalidade se o embargante obteve êxito com a propositura da ação, ainda que parcial. 7. No caso, ao se analisar os pedidos com aptidão para gerar sucumbência, apura-se que a parte autora obteve êxito em relação à metade deles, o que atrai a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, a dispor que: "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 8. RECURSO DO SESI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ASER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Acórdão 1889587, 07382055320218070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O Juízo processante reconheceu o excesso e afastou os juros de mora, considerando que incidem somente após o trânsito em julgado da decisão, e determinou ao credor apresentar novos cálculos. Todavia, não restou evidenciada a má-fé na elaboração dos cálculos. O cálculo apresentado pelo credor foi suportado por interpretação jurisprudencial (ID 195709127, processo de origem), de modo que não se vislumbra deliberada intenção em exigir valor superior ao devido. Ausente a má-fé, não cabe a repetição do indébito. Nesse contexto, não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e e